Tribunal: TJDFT
Processo: 0746063-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0746063-70.2023.8.07.0000 REQUERENTE: PAULO CESAR FERREIRA NEVES REQUERIDO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que PAULO CESAR FERREIRA NEVES interpôs recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 26/10/2023. Considerando que o processo a que se refere o recurso especial tramita em meio eletrônico sob o no 0704960-83.2023.8.07.0000, solicite-se ao órgão julgador de origem o envio dos autos retromencionados, para regular processamento do recurso interposto. Para tanto, com a chegada dos autos no 0704960-83.2023.8.07.0000, proceda-se à juntada naquele processo de cópia integral do presente feito, inclusive deste despacho, autuando-se o recurso especial interposto. Após, arquive-se o PJe no 0746063-70.2023.8.07.0000, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007